Tribunal: STF
Processo: HC 80549
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA GENÉRICA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INÉPCIA.
Nos crimes contra a ordem tributária a ação penal é
pública.
Quando se trata de crime societário, a denúncia não pode
ser genérica.
Ela deve estabelecer o vínculo do administrador ao ato
ilícito que lhe está sendo imputado.
É necessário que descreva, de forma direta e objetiva, a
ação ou omissão da paciente.
Do contrário, ofende os requisitos do CPP, art. 41 e os
Tratados Internacionais sobre o tema.
Igualmente, os princípios constitucionais da ampla defesa e
do contraditório.
Denúncia que imputa co-responsabilidade e não descreve a
responsabilidade de cada agente, é inepta.
O princípio da responsabilidade penal adotado pelo sistema
jurídico brasileiro é o pessoal (subjetivo).
A autorização pretoriana de denúncia genérica para os
crimes de autoria  coletiva não pode servir de escudo retórico para
a não descrição mínima da participação de cada agente na conduta
delitiva.
Uma coisa é a desnecessidade de pormenorizar.
Outra, é a ausência absoluta de vínculo do fato descrito
com a pessoa do denunciado.
Habeas deferido.